Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-84.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. SOLICITAÇÃO DE ENVIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se evidencia qualquer vício na decisão que indefere a dilação probatória, se era prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Ademais, o pedido para a produção de prova pericial ocorreu apenas em sede recursal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Acerca da inexistência de ato ilícito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus para demonstrar que enviou o cartão de crédito no endereço do requerente, deixando de apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II do Código de Processo Civil).
3. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.